Tribunal: TJBA
Processo: 8022676-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022676-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERIO GAMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GENIEL ALVES SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Robério Gama de Oliveira contra decisão interlocutória da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que os rendimentos do autor ora Agravante, ultrapassam R$ 4.500,00 mensais, afastando, segundo o Juízo de origem, a alegada hipossuficiência econômica. O Agravante sustenta que, apesar de sua renda, os encargos mensais, tais como financiamento imobiliário, plano de saúde, despesas com medicamentos, contas de consumo, inviabilizam o pagamento das custas processuais, o que comprometeria sua própria subsistência e a de sua família. Apresentou documentação comprobatória e requereu, liminar e definitivamente, o deferimento do benefício.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça diante da existência de renda mensal superior a R$ 4.500,00, ponderando-se se os encargos financeiros fixos do Agravante evidenciam insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo à sua manutenção e de sua família.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) garante assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O CPC/2015, em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

No caso, os documentos apresentados (contracheques, comprovantes de despesas fixas e declaração de hipossuficiência) demonstram comprometimento de mais de 60% da renda mensal com gastos essenciais.

O critério de análise da hipossuficiência deve ser qualitativo e contextual, não se limitando a valores absolutos.

Precedentes do TJBA e do STJ reconhecem que a capacidade de pagamento deve ser analisada em conjunto com as despesas comprovadas, e que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.A presunção legal de hipossuficiência declarada por pessoa natural somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

2.A análise da capacidade financeira para fins de gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida e os encargos mensais essenciais à subsistência do requerente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8022676-14.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
PAULO ROBERIO GAMA DE OLIVEIRA
e parte Agravada
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator
1LB